Tribunal: TJPA
Processo: 0019925-25.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÕES PENAIS ? ART. 157, §3º, PARTE FINAL, E ART. 157, §3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, E ART. 70, TODOS DO CP (CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654, DE 24/04/2018) ? DOIS LATROCÍNIOS CONSUMADOS E UM LATROCÍNIO TENTADO, EM CONCURSO FORMAL ? PRELIMINAR SUSCITADA POR CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA: 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO ? REJEITADA ? inexistente a nulidade alegada, não havendo obrigatoriedade de que o julgador refute cada uma das teses defensivas, tendo fundamentado sua convicção de se encontrarem comprovadas a autoria e materialidade do delito de latrocínio, mostra-se desnecessário que expressamente afaste as teses incompatíveis com tal entendimento ? MÉRITO: ALEGAÇÃO COMUM AOS TRÊS APELANTES: 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO ? IMPROVIMENTO ? restou comprovada a motivação patrimonial da conduta, tendo as testemunhas declarado que após alvejar fatalmente duas das vítimas, os réus lhes subtraíram joias, celulares e dinheiro, relatando ainda que, dias antes do delito, o réu Bruno conversou com as vítimas acerca do dia que costumavam fazer as cobranças do depósito de bebidas que possuíam, tendo inclusive esperado que uma das vítimas retornasse com os valores das cobranças do dia para após executar o delito ? 3) DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR PARA 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA ? DECISÃO UNÂNIME

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0019925-25.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém (10ª Vara Criminal de Belém)
APELANTES: BRUNO BARBOSA BRITO (Defensoria Pública)
ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR (Defensoria Pública)
CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (Defensoria Pública)
APELADO: A Justiça Pública
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Fernanda Cristina da Silva Ferreia (Adv. Cristiano Rebelo Rolim - OAB/PA nº 10.746)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÕES PENAIS - ART. 157, §3º, PARTE FINAL, E ART. 157, §3º, PARTE FINAL C/C ART. 14, II, E ART. 70, TODOS DO CP (CONFORME REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654, DE 24/04/2018) - DOIS LATROCÍNIOS CONSUMADOS E UM LATROCÍNIO TENTADO, EM CONCURSO FORMAL -
PRELIMINAR SUSCITADA POR CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA: 1)
NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO - REJEITADA - inexistente a nulidade alegada, não havendo obrigatoriedade de que o julgador refute cada uma das teses defensivas, tendo fundamentado sua convicção de se encontrarem comprovadas a autoria e materialidade do delito de latrocínio, mostra-se desnecessário que expressamente afaste as teses incompatíveis com tal entendimento -
MÉRITO: ALEGAÇÃO COMUM AOS TRÊS APELANTES: 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO - IMPROVIMENTO
- restou comprovada a motivação patrimonial da conduta, tendo as testemunhas declarado que após alvejar fatalmente duas das vítimas, os réus lhes subtraíram joias, celulares e dinheiro, relatando ainda que, dias antes do delito, o réu Bruno conversou com as vítimas acerca do dia que costumavam fazer as cobranças do depósito de bebidas que possuíam, tendo inclusive esperado que uma das vítimas retornasse com os valores das cobranças do dia para após executar o delito - 3) DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR PARA 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,

porém, de ofício,

reconhecer a atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR e redimensionar sua sanção para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual Ano 2020 da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14horas do dia 21 de setembro de 2020 e término às 14horas do dia 28 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por BRUNO BARBOSA BRITO, ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR (fls.484) e CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA (fls.486), inconformados com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém que os condenou pela prática de dois delitos latrocínio consumado e um latrocínio tentado, em concurso formal, previstos no art. 157, §3º, parte final, e art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, e art. 70, todos do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654, de 24/04/2018), cominando-lhes, respectivamente, as penas de 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 24 (vinte e quatro) dias-multa, 24 (vinte e quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado e 22 (vinte e dois) dias-multa e 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais (fls.484/497 e fls.498/502), o apelante CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA aduziu, em sede preliminar, a ocorrência da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não apreciação das teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para homicídio. No mérito, os três apelantes apresentaram unicamente o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio.

Em contrarrazões (fls. 505/509), o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo (fls.517/520) manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, contudo, reformando-se de ofício a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Em sede preliminar, o apelante CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA aduziu a ocorrência da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não apreciação das teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para homicídio.
Tal tese preliminar não merece acolhimento
, senão vejamos:

Conforme consta no édito condenatório às fls.461/468, o magistrado
a quo
apresentou os fundamentos que levaram a convencer-se da autoria e materialidade dos delitos de latrocínio imputados aos réus, a partir dos elementos colecionados na instrução criminal, como o depoimento das testemunhas que reconheceram os réus como autores dos disparos contra as vítimas e a posterior subtração dos bens, bem como apontaram para motivação patrimonial do delito, além da apreensão de parte da quantia subtraída em poder dos corréus. Tal convicção, por óbvio, revela-se incompatível com os pedidos defensivos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o delito de homicídio.

Portanto, uma vez que o magistrado sentenciante apresentou adequadamente as razões que conduziram à condenação,
desnecessário que expressamente refute cada uma das teses defensivas incompatíveis com tal entendimento
. Nesse sentido:
TJSC:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147, C/C ART. 7.º, II, DA LEI N. 11.340/06). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA FALTA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE AFASTADA PELA MAGISTRADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E DEPOIS NOVAMENTE RECHAÇADA, DE FORMA INDIRETA, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESNECESSIDADE DE REBATER, EXPRESSAMENTE, OS ARGUMENTOS ARGUÍDOS PELA DEFESA. DECISÃO QUE DEMONSTRA, COM CLAREZA, A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DO ACUSADO, FICANDO REFUTADAS, MESMO QUE DE FORMA IMPLÍCITA, AS TESES ALEGADAS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE IMPROCEDENTE
. Não se desconhece o teor do art. 381, III, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a necessidade de a sentença conter a exposição das teses defensivas e acusatórias. No entanto, não há determinação de que as mesmas sejam analisadas, uma a uma, de forma exaustiva, podendo, em alguns casos, ser afastadas tacitamente, ainda mais quando se verifica na decisão a nítida intenção do magistrado sentenciante em rechaçar os argumentos da defesa. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. ÂNIMO INTIMIDATIVO COMPROVADO. Caracteriza o crime de ameaça a conduta do agente que, mediante palavras e gestos, procura incutir temor à vítima, anunciando causar-lhe mal injusto e grave, como no caso em apreço. REGIME PRISIONAL. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. Considerando que a pena de detenção deve ser cumprida em regime aberto ou semiaberto (Código Penal, art. 33, caput, 2.ª parte) e que o acusado é reincidente, a fixação do regime semiaberto, tal como estabelecido na sentença, era imperativo. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00008788520148240002 Anchieta 0000878-85.2014.8.24.0002, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 29/06/2017, Quarta Câmara Criminal)
TJSC:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CÓDIGO PENAL, ART. 157, CAPUT E § 2.º, II. CONDENAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. LEI N. 8.069/90, ART. 244-B. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA FALTA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. DECISÃO QUE, DE FORMA INDIRETA, AFASTA AS QUESTÕES TRAZIDAS PELAS PARTES NAS ALEGAÇÕES FINAIS. DESNECESSIDADE DE REBATER, EXPRESSAMENTE, OS ARGUMENTOS ARGUÍDOS PELA DEFESA. DECISÃO QUE DEMONSTRA, COM CLAREZA, A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À CONDENAÇÃO DO ACUSADO, FICANDO REFUTADAS, MESMO QUE DE FORMA IMPLÍCITA, AS TESES ALEGADAS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE IMPROCEDENTE
. Não se desconhece o teor do art. 381, III, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a necessidade de a sentença conter a exposição das teses defensivas e acusatórias. No entanto, não há determinação de que as mesmas sejam analisadas, uma a uma, de forma exaustiva, podendo, em alguns casos, ser afastadas tacitamente, ainda mais quando se verifica na decisão a nítida intenção do magistrado sentenciante em rechaçar os argumentos da defesa. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. MÁCULA NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ART. 41 PREENCHIDOS. PREFACIAL AFASTADA. Não há falar em inépcia da denúncia quando esta atende, satisfatoriamente, a todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando, assim, o exercício regular do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA PROVA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AOS DITAMES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES QUE NÃO INVALIDA O ATO. EQUIVALÊNCIA À PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE RECHAÇADA. A inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal para a realização do ato de reconhecimento do acusado não conduz a sua invalidação, mas tão-somente lhe retira a força probante de um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser aproveitado como declaração da vítima sem o crivo do contraditório. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. O reconhecimento dos réus pela vítima, desde que firme e coerente, assim na fase inquisitória como durante a instrução processual, é prova suficiente da autoria do roubo. PLEITO SUBSIDIÁRIO. BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS ANÁLISE DO RECURSO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO INDEFERIDO. Consoante entendimento firmado em Seção Plenária pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP, "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5.º, inciso LVII da Constituição Federal", uma vez que exaurida a possibilidade de revolvimento de fatos e provas, devendo, desde já, iniciar-se o cumprimento da pena. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NÃO OBRIGATORIEDADE. "Para fins de prequestionamento da matéria constitucional, hábil a possibilitar a interposição de recurso extraordinário, orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há longa data, pela desnecessidade de que haja expressa menção, no acórdão recorrido, aos dispositivos constitucionais que a parte entende como violados" (STJ, Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 794.100/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, QUINTA TURMA, j. em 5.12.2006). RECURSO MINISTERIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CARACTERIZAÇÃO. CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE PARTICIPANTE DA EMPREITADA CRIMINOSA. EFETIVO CORROMPIMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA QUE SE IMPÕE. "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal" (STJ, Súmula 500). RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00100196520148240023 Capital 0010019-65.2014.8.24.0023, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 05/10/2017, Quarta Câmara Criminal)

Portanto, em razão da inexistência da nulidade alegada,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, passando à análise do mérito recursal.

Inicialmente, necessário apontar que a denúncia originalmente apresentada pelo Parquet às fls. 02/08 capitulou a conduta dos réus como homicídio, uma vez que, a partir dos elementos coligidos na fase investigativa, a motivação patrimonial do crime ainda não restava clara, havendo versões de que os homicídios seriam motivados por alegadas ameaças feitas pela vítima Fernando ao réu Bruno, ou ainda, tratar-se de um ¿crime por encomenda¿ em razão de rixa envolvendo terceira pessoa e as vítimas.

Contudo, após a oitiva das testemunhas e réus na instrução processual, o Parquet aditou a peça acusatória, passando a capitular a conduta como latrocínio, afastando as alegadas motivações decorrentes de rixas ou inimizades entre as vítimas e os réus ou terceiros, ressaltando a motivação patrimonial dos delitos.

Narra a denúncia aditada às fls. 276/277, que, no dia 04/09/2013, por volta das 21h, os acusados BRUNO BARBOSA BRITO, ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR e CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, em unidade de desígnios, abordaram as vítimas Fernando Antônio Ferreira Junior, Anderson da Silva Ferreira e Paulo Sérgio da Silva Ferreira, enquanto estas conversavam na frente da própria residência, situada na Passagem Limoeiro, bairro Jurunas, Belém, e, após rápida conversa, sacaram armas de fogo e desferiram vários disparos em cada uma delas, após o que lhes subtraíram joias, relógios, aparelhos celulares e dinheiro referente à renda de um depósito de bebidas pertencente às vítimas, empreendendo fuga em seguida.

Prossegue a exordial que os réus agiram com firme propósito de subtrair bens alheios mediante violência consistente em agressão com disparos de arma de fogo, produzindo lesões suficientes para ceifar a vida das vítimas Anderson e Fernando, somente sobrevivendo a vítima Paulo Sérgio.

Após a regular instrução do feito, os apelantes foram condenados pela prática de dois delitos latrocínio consumado e um latrocínio tentado, em concurso formal, previstos no art. 157, §3º, parte final, e art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, e art.70, todos do Código Penal Brasileiro, sendo cominada a BRUNO BARBOSA BRITO a pena de 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado e 22 (vinte e dois) dias-multa e a CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA a pena de 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, os três apelantes apresentaram idêntico pedido de
desclassificação da conduta para homicídio
,
o que não merece prosperar
, senão vejamos:

Inicialmente, aponte-se que são robustas as provas de autoria e materialidade delitiva, havendo apreensão em poder dos réus de parte da quantia subtraída das vítimas, conforme auto de apreensão às fls. 74, o qual atesta a apreensão da quantia de R$2.700 (dois mil e setecentos reais) com os réus, bem como os laudos de necropsia médico-legal da vítima Fernando Antonio Ferreira Junior às fls.248/250 e da vítima Anderson da Silva Ferreira às fls.251/253, e laudo de lesão corporal na vítima Paulo Sérgio da Silva Ferreira às fls.259/250, e ainda o reconhecimento dos réus em juízo pelas testemunhas ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA, FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA e KÁTIA MARIANA DA SILVA, respectivamente irmã, pai e mãe das vítimas, que estavam no local e presenciaram a ação criminosa, conforme consta em seus depoimentos registrados nas mídias às fls.215 (antes do aditamento da denúncia) e fls.394 (após o aditamento da denúncia).

Os réus, em seus interrogatórios registrados nas mídias às fls. 227 (antes do aditamento da denúncia) e fls.394 (após o aditamento da denúncia), reconheceram ter desferido disparos contra as vítimas, divergindo suas versões em relação à participação de cada um deles na ação criminosa, asseverando que uma das vítimas portava a arma e teria sido desarmada pelo réu Bruno, que após lhe teria desferido disparos, ou ainda, que a vítima teria entregue voluntariamente a arma para os réus matarem pessoa conhecida como Felipinho, bem como a motivação do delito, aduzindo a inocorrência de motivação patrimonial, asseverando a existência de rixa com uma das vítimas, de alcunha ¿Quimi¿, ou ainda, que haviam sido contratados pelas vítimas para matar Felipinho, que seria amigo de um dos réus.

Portanto, constata-se que a própria tese defensiva apresentada pelos réus não refuta totalmente os fatos imputados, apenas pugnando que lhes seja dada interpretação diversa da constate na sentença, asseverando, essencialmente, a inexistência de motivação patrimonial, fator essencial para distinguir o crime de latrocínio imputado aos apelantes do crime de homicídio, tipo para qual pleiteiam que a conduta seja desclassificada.

Para esclarecimento da dinâmica dos fatos durante a prática delitiva, a fim de apurar a ocorrência ou não do ânimo de usar da violência para subtrair o patrimônio das vítimas, necessário analisar os elementos colhidos na instrução.

A testemunha ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA (termo de audiência de 07/04/2015, com mídia às fls.394), irmã das vítimas, narrou que
não existia qualquer rixa ou inimizade entre vítimas e réus
, bem como que, após desferir os disparos,
os réus passaram a subtrair os bens das vítimas
, esclarecendo que
Cleiton atirou em Anderson e Bruno atirou em Fernando
. Narrou que dias
antes do crime Bruno conversou com seus irmãos e obteve informações de que nas quartas-feiras as vítimas coletavam o dinheiro das bebidas vendidas em seu depósito
, pelo que os réus sabiam que no dia do crime as vítimas portavam grande quantidade de dinheiro,
verbis
:
Cleiton atirou em Anderson; após alvejarem as vítimas os três réus passaram a pegar seus pertences: celulares, cordões e dinheiro;

Que as vítimas conheciam o réu Bruno;
que o crime foi numa quarta-feira e no domingo anterior Bruno conversou com seus irmãos sobre o negócio de deposito de bebidas que tinham, informando-se que na quarta-feira eram coletadas as cobranças do depósito, sabendo portanto que no dia do crime as vítimas estavam com grande quantia em dinheiro
; que acredita que seu irmão devia ter naquele momento cerca de quatro mil reais, mas a quantia não foi totalmente recuperada pois os réus gastaram parte do dinheiro;
que Bruno foi quem atirou em seu irmão Fernando
; que não lembra o que o réu Alafi Alafi estava fazendo, mas tem certeza de que os três réus estavam no local; que sua mãe chegou a agarrar o réu Alafi;
que não havia qualquer rixa ou desentendimento entre seus irmãos e os acusados; que seus irmãos conheciam Bruno e se falavam normalmente, não tinham amizade , mas se falavam pois moravam próximos;
que não conhecia os réus Alafi e Cleiton; que seu pai foi quem pegou os pertences recuperados na delegacia; que tem certeza da participação dos três réus no delito;

No mesmo sentido, o testemunho de FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA (termo de audiência de 07/04/2015 com mídia às fls.394), pai das vítimas, que narrou que
viu Bruno atirar em Fernando
, bem como
os réus subtraírem os bens das vítimas após o crime
, aduzindo ainda que conhecia Bruno e que
os réus sabiam que nas quartas-feiras as vítimas coletavam o dinheiro devido ao seu depósito de bebidas
,
verbis
:
que os réus não chegaram anunciando assalto, ficaram conversando com seus filhos; que estava acontecendo o aniversário da vizinha e quando as pessoas entraram na casa para cantar parabéns foi que os réus sacaram suas armas e atiraram;
que viu Bruno atirando em Fernando Junior
; que o depoente tentou proteger seu filho menor, que é deficiente; que viu os réus levando o cordão de Fernando; que não viu qual dos réus atirou em Anderson;
que viu os três réus saírem com os objetos das vítimas;
que conhecia o réu Bruno que morava na vizinhança; que seus filhos deveriam conhecer os réus porque estavam conversando antes do crime;
que eles roubaram celulares, cordão e dinheiro e que somente parte do dinheiro foi recuperada,
cerca de oitocentos reias; que uma semana antes os três réus estiveram na casa de seu filho Anderson;
que com certeza os réus sabiam que no dia do crime seu filho Fernando estava fazendo as cobranças do depósito; que enquanto ele fazia as cobranças os réus ficaram lá do lado
;

Também corroborando tais depoimentos, tem-se o testemunho de KÁTIA MARIANA DA SILVA (termo de audiência de 07/04/2015 com mídia às fls.394), mãe das vítimas, que confirmou que
os réus subtraíram cordões, celulares e dinheiro das vítimas
, narrando ainda, na oitiva realizada em 18/02/2014 (mídia às fls.215), que
dias antes do crime o réu Bruno esteve com seus filhos buscando informações sobre o depósito de bebidas, sabendo o dia em que eram feitas as cobranças
.

Em réus, em seus interrogatórios,
apresentaram versões lacunosas e incongruentes dos fatos,
convergindo apenas em relação à alegações de inexistência de motivação patrimonial, questão central em suas teses defensivas, aduzindo ora que teriam recebido a arma voluntariamente das vítimas para matarem Felipinho, ora que teria havido luta corporal entre Bruno e Anderson, após o que Bruno teria tomado sua arma e atirado, ora que estavam sendo ameaçados pelas vítimas, ou que estas os estariam contratando para matar terceiro conhecido como Felipinho, que seria amigo dos réus.

O réu CLEITON RAFAEL NOGUEIRA OLIVEIRA aduziu que não estava ciente da intenção dos corréus, mas que foi feita a proposta para que os réus matassem Felipinho, narrou que teria havido luta entre Anderson e Bruno, após o que Bruno teria desarmado Anderson e desferido disparos contra Anderson e as demais vítimas, também aduziu que não viu nada pois fugiu ao começarem os disparos:
(audiência em 31/03/2014, mídia à fl.227, antes do aditamento à denúncia):
negou participação no crime
; aduziu que estava com os corréus, mas
desconhecia qualquer intenção homicida
;
que houve uma discussão entre a vítima fatal de alcunha ¿Quimi¿ e o réu Bruno
; que o depoente não participou da discussão;
que Quimi estava armado, sacou a arma, então ele e Bruno brigaram
,
tendo Bruno o desarmado e lhe desferido os tiros;
que as outras vítimas também estavam lá;
que Bruno também atirou nas outras vítimas
; que o depoente fugiu quando começaram dos disparos; que depois foi preso junto com os dois corréus; que os corréus não lhe disseram o motivo do crime;
(audiência em 07/07/2015, mídia às fls.394, após aditamento da denúncia)
Que acompanhou os outros réus até o local, mas
não estava ciente do que iria ocorrer
; que não se reuniu antes com os outros réus para planejar o crime; que não conhecia as vítimas;
que houve proposta para matarem Felipinho
;
que sabia que Alafi foi ameaçado;
que não combinaram nada com o depoente; que se encontraram em uma arena e foram até a casa das vítimas; que Bruno lhe chamou mas não disse porquê;
que não pegou nenhuma arma nem atirou em ninguém
; que não viu quem atirou nas vítimas, pois quando começou o tiroteio correu e não olhou para trás; que não sabe se a vítima deu arma para alguém;
que a vítima queria dar uma arma e mil reais para matarem Felipinho
;
que as armas foram apreendidas
; que o dinheiro apreendido era do pai de Bruno;
que no dia não sabia que os corréus estavam armados
; que não viu a vítima entregar arma nenhuma; que não conhecia as vítimas; que conheceu os corréus na cadeia; que foi forçado a dar o depoimento na delegacia, mas não confirma os termos;

O réu ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR asseverou que atirou em ¿Quimi¿ (Anderson) em uma de suas oitivas, tendo, na outra audiência, narrado que atirou em Paulo, narrando ainda que o motivo do crime foi Anderson ter ameaçado Bruno, ou ainda, ter mandado matar Maisena, ou mesmo, estar planejando encomendar a morte de Felipinho, ou ainda, ter ameaçado o próprio réu,
verbis
:
(audiência em 31/03/2014, mídia à fl.227, antes do aditamento à denúncia):
que o único objeto da vítima que se apropriaram foi o revólver calibre 38 que ele deu para os réus matarem Felipinho
;
que os réus tinham um outro revólver também
; que estava com Bruno e
Cleitou estava numa arena e os acompanhou no caminho
;
que o depoente e Bruno foram até o local do crime para ouvir a proposta de Quimi para que matassem Felipe
; que Felipe era amigo dos réus e jogava bola com eles; que
foram até lá com a intenção de matar Quimi
; que a proposta de Quimi era pagar mil reais e dar um revólver calibre 38 para que os réus matassem Felipe;
que já foram até lá com a intenção de executar Quimi, pois ele já teria mandado matar Maisena e ameaçado a mulher de Bruno quando este estava preso
; que a vítima Quimi, cujo nome é Anderson, disse pra Bruno encontrar alguém para matar Felipe;
que os réus fingiram que iam combinar com Quimi a morte de Felipe, mas já pretendiam matar Quimi
; que Cleiton foi por ir;
que falaram com Anderson, mas ele saiu, então ficaram conversando com o irmão dele, Junior, que também morreu;
que foi Junior quem propôs ao depoente os mil reais para matar Felipe
; que o terceiro irmão, a vítima que sobreviveu, não veio para audiência porque ¿furou¿ uma menina na rua e esta com ordem de prisão preventiva; que eram Anderson ¿Quimi¿ e Fernando ¿Junior¿ que estavam oferecendo dinheiro aos réus para matar Felipe; Que Anderson saiu e ficaram conversando com Junior e o outro irmão sobre a morte de Felipe
; que Junior ainda pensava que eles iriam fazer o serviço e não sabia que a intenção dos réus era mata-lo
;
que quando Anderson voltou deu o revólver para o declarante dizendo que era para usar para matar Felipe
e depois deveriam voltar para pegar os mil reais; que nesse momento Bruno sacou sua arma e ele e o declarante começaram a atirar nas vítimas
; Que o depoente atirou no Quimi e Bruno atirou em Junior;
que Quimi e Junior eram envolvidos com tráfico de drogas e contratavam outras pessoas para matar; que a intenção dos réus desde o início era matar tanto Anderson como Junior; que o terceiro irmão, a vítima que sobreviveu, não fazia parte dos planos e foi pego por uma bala perdida, uma vez que os réus nervosos efetuaram muitos disparos, mas não tinham a intenção de atingi-lo, apenas Junior e Quimi,
pois eles já haviam mandado matar um amigo dos réus de apelido Maisena
;
que o motivo foi vingança
;
(audiência em 07/07/2015, mídia às fls.394, após aditamento da denúncia)
que discorda em parte da denúncia, pois
não subtraiu dinheiro ou outros bens da vítima, apenas um revólver
;
que tinha uma desavença com Fernando pois o depoente roubava na rua e atrapalhava do tráfico de drogas das vítimas
; que matou para não morrer; que é verdade que Bruno foi ameaçado,
mas o depoente também foi ameaçado por ¿Quimi¿, que era Fernando;
que houve ameaça de Anderson contra a família de Bruno;
que eram duas armas, uma pertencia a vítima que morreu; que o depoente tinha uma arma e Bruno tinha outra;
que comprou a arma; que não tinha porte de arma e a arma era ilegal;
que comprou a arma porque estava sendo ameaçado por Fernando, pois roubava e isso atrapalhava o ponto de droga da vítima
; que a
vítima estava oferecendo mil reais para matarem o depoente;
que o depoente tinha uma arma, Bruno outra e a terceira roubaram da vítima; que chegaram e conversaram com as vítimas;
que Fernando e Junior estavam fazendo uma proposta de mil reais para os réus matarem terceira pessoa, de nome Felipinho
; que conhecia as vítimas por apelidos, um era Quimi e o outro era Junior;
que como Felipinho foi criado com o depoente, este resolveu ir até lá e matou as vítimas;
que eles queriam pagar mil reais e dar um revólver trinta e oito; que mataram eles e foram embora; que ouviram a proposta e mataram eles;
que as vítimas deram para os réus a arma; que o depoente atirou em Paulo
; que quem matou Fernando foi ¿Preto¿; que não roubou nada das vítimas; que o dinheiro apreendido era do pai de Bruno; que só roubaram a arma; que foram presos na casa de Marcio;
que sua intenção era matar para salvar sua vida;

que a vítima deu a arma nas mãos dos réus;
que as armas não foram apreendidas; que as armas foram vendidas; que vendeu a arma pelo mesmo preço; que foram presos no dia seguinte ao crime na casa de Marcio; que conversaram com a vítimas entre meia hora e quarenta minutos antes do crime;
que pegou a arma da vítima e deu para Cleiton
; que Quimi foi o primeiro a morrer;

O réu BRUNO BARBOSA BRITO aduziu que recebeu proposta das vítimas para que matasse Felipinho, ou ainda, que as vítimas ameaçaram o réu e sua família, ou ainda, que planejou previamente o crime, ou que percebeu no momento que as vítimas tinham a intenção de mata-lo e resolveu agir, bem como que lutou com a vítima e tomou sua arma, ou que desferiu um tiro em Anderson e então este perdeu a arma que possuía,
verbis
:
(audiência em 31/03/2014, mídia à fl.227, antes do aditamento à denúncia):
que estava numa arena e
as duas vítimas fatais ligaram para o depoente; que ofereceram mil reais para matarem outra pessoa;
que chegando lá
uma das vítimas percebeu que já tinha mandado matar a pessoa que estava com o depoente; que quando a vítima percebeu, tentou sacar sua arma, mas o depoente foi mas rápido e pulou na vítima
; que
a vítima já tinha mandado matar Alafi; que a vítima queria contrata-los para matar Felipinho e Wendel; que antes a vítima já tinha mandado matar o tio de Felipinho, de apelido Maisena
; que a vítima ligou para o celular do depoente; que o depoente estava em uma arena com Alafi; que encontraram Cleiton de passagem e ele não sabia o que eles iam fazer; que quando chegaram no local
o depoente suspeitou que estivessem armando para ele,
pois estavam cochichando;
que pulou em cima da vítima e pegou a arma dela;

que o depoente não tinha arma
;
que Alafi tinha um revólver; que enquanto o depoente atirou em um irmão, Alafi atirou no outro
; que o outro irmão das vítimas não estava na briga e foi atingido por acaso e o depoente não sabe por quem;
que Cleiton não tinha nada a ver com a história e não sabia da intenção deles
;
que não pegaram nada das vítimas e o dinheiro apreendido era de seu pai
, mas alegaram que houve tentativa de assalto e o dinheiro era das vítimas
; que as vítimas o chamaram para contrata-lo para matar alguém, mas o depoente cismou que a intenção delas na verdade era lhe matar
; que a vítima lhe ligou dizendo que tinha um negócio para falar, mas não havia dito que era para matar Felipinho; que só quando chegaram lá que puxaram esse assunto; que o depoente percebeu que eles começaram a cochichar; que a irmã das vítimas disse que eles tinham a intenção de roubar as vítimas mas isso não é verdade
; que matou a vítima porque senão quem seria morto era o depoente
; que as vítimas que morreram eram perigosas, mas quanto ao irmão que sobreviveu o depoente acha que é trabalhador; que não foi até a casa das vítimas na semana anterior para tratar sobre o assunto de abertura de um bar.
(audiência em 07/07/2015, mídia às fls.394, após aditamento da denúncia)
que as três vítimas ameaçaram o depoente e sua família
; que conhecia as vítimas de vista; que morava próximo ao local do crime;
que as vítimas eram traficantes e queriam matar o depoente porque ele praticava assaltos
; que mandaram um recado pra sua família que iam lhe matar;
que nenhuma das vítimas lhe disse nada, só ouviu falar;
que esteve no local e estava na companhia dos outros réus;
que foram lá para matar Anderson e Fernando; que fez isso porque senão eles o matariam;
que não registrou nenhuma ocorrência; que a morte não foi encomendada;
que o depoente se sentiu ameaçado e resolveu matar Fernando e Anderson
;
que planejou umas três semanas antes; que explicou aos corréus que as vítimas queriam lhe matar; que passaram no local e viram as vítima lá;
que tinham uma arma e a outra era das vítimas; que era o depoente que já tinha uma arma;
que comprou essa arma no interior por oitocentos reais com a intenção de matar eles;
que viu eles e atirou no Anderson que estava com uma arma;
que a arma de Anderson caiu e um dos réus a pegou
; que o depoente atirou primeiro;
que pegou a arma de Anderson e passou para um dos corréus
;
que atirou para matar; que queria matar porque eles estavam ameaçando sua família;
que deu uns três ou quatro tiros em Anderson e não sabe dizer quem acertou as outras vítimas; que não pegou dinheiro das vítimas e o dinheiro apreendido era de seu pai;

Portanto, constata-se que
as versões defensivas suscitadas pelos réus em seus interrogatórios se mostram controversas e incongruentes
, sendo refutadas pela narrada pelas testemunhas, das quais depreende-se que, dias antes do delito, o réu Bruno, que era vizinho das vítimas, obteve informações sobre a rotina de cobranças do depósito de bebidas das mesmas, descobrindo que às quartas-feiras eram realizadas as cobranças, selecionando tal dia para a prática do delito e, na noite do crime, em comunhão de desígnios com os demais réus, após chegar e conversar com as vítimas por alguns minutos, desferiu nestas disparos que ocasionaram o óbito de Anderson e Fernando, lesionando ainda Paulo Sérgio, subtraindo destes os bens que possuíam.

A dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas não deixa margem à dúvidas quanto ao dolo dos assaltantes em, para garantir a prática do roubo, ceifar a vida dos irmãos Fernando Antônio Ferreira Junior e Anderson da Silva Ferreira e tentar contra a vítima de Paulo Sérgio da Silva Ferreira,
motivo pelo qual mostra-se inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito de homicídio
.

Em sequência, em que pese os apelantes não tenham se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da sanção foi estabelecida pelo juízo sentenciante a pena base dos recorrentes entre os patamares mínimo e médio, sendo arbitrada para o réu BRUNO BARBOSA BRITO em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, quantum que se mostra brando em razão de sua elevada culpabilidade, tendo premeditado a prática delitiva, ressaltando-se que conhecia as vítimas, morava em sua vizinhança e esteve dias antes conversando com as mesmas para obter informações sobre a rotina de cobrança do depósito de bebida delas, sendo-lhe ainda desfavorável as circunstâncias da prática delitiva, praticado em via pública, em frente a casa das vítimas, durante a realização de uma festa de aniversário. Ainda desfavoráveis as consequências do crime, apontando-se que as três vítimas eram irmãos e foram alvejados em frente aos familiares, tendo testemunhado o crime seu pai, mãe e irmã.

Em sequência, aplicou o magistrado
a quo
a agravante da reincidência (decorrente do processo nº 0004237-57.2012.814.0401, transitado em julgado em 14/01/2013) e a atenuante da confissão, chegando a pena intermediária de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Ressalte-se que, nesta fase da dosimetria, a jurisprudência pátria aponta que deveriam ser compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, por possuírem igual preponderância. Contudo, uma vez que tal procedimento resultaria em pena mais gravosa ao apelante, o que é vedado tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena intermediária fixada na instância
a quo
.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, o magistrado sentenciante aplicou o aumento de pena decorrente do concurso formal de infrações no mínimo legal de 1/6 (um sexto), fração que se mostra inclusive branda, por se tratarem de três delitos, o que autorizaria fração superior. Contudo, em vista do princípio de
non reformatio in pejus
, mantem-se a referida fração de aumento, culminando na
pena de 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, que não merece qualquer reforma.

Em relação ao apelante ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR, o juiz de piso arbitrou a pena base apenas um pouco acima do mínimo legal, fixando-a em 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, quantum que se mostra inclusive brando, em razão de sua culpabilidade, tendo premeditado o crime, sendo-lhe ainda desfavorável as circunstâncias da prática delitiva, praticado em via pública, em frente a casa das vítimas, durante a realização de uma festa de aniversário. Ainda desfavoráveis as consequências do crime, apontando-se que as três vítimas eram irmãos e foram alvejados em frente aos familiares, tendo testemunhado o crime seu pai, mãe e irmã. Contudo, em razão da vedação à
reformatio in pejus
em recursos defensivos, deve ser mantida a pena base arbitrada.

Em sequência, aplicou o magistrado
a quo
atenuante da confissão, chegando a pena intermediária de 20 (vinte) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Ressalte-se que, nesta fase da dosimetria, equivocou-se o juiz a quo ao deixar de aplicar a
atenuante na menoridade relativa
, uma vez que, tendo nascido em 27/11/1993 (conforme qualificação em seu interrogatório às fls.393/394), era menor de 21 anos na data do delito (04/09/2013),
motivo pelo qual redimensiona-se a pena intermediária para 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, o magistrado sentenciante aplicou o aumento de pena decorrente do concurso formal de infrações no mínimo legal de 1/6 (um sexto), fração que se mostra inclusive branda, por se tratarem de três delitos, o que autorizaria fração superior. Contudo, em vista do princípio de
non reformatio in pejus
, mantem-se a referida fração de aumento,
redimensionando-se sua

pena final para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao apelante CLEITON RAFAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, o juiz de piso arbitrou sua pena base entre os patamares mínimo e médio, fixando-a em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, quantum que se mostra adequado, pois lhe são desfavoráveis as circunstâncias da prática delitiva, praticado em via pública, em frente a casa das vítimas, durante a realização de uma festa de aniversário. Ainda desfavoráveis as consequências do crime, apontando-se que as três vítimas eram irmãos e foram alvejados em frente aos familiares, tendo testemunhado o crime seu pai, mãe e irmã.

Em sequência, aplicou o magistrado
a quo
a agravante da reincidência (decorrente do processo nº 0006118-69.2012.814.0401, transitado em julgado em 08/07/2013) e a atenuante da confissão, chegando a pena intermediária de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Ressalte-se que, nesta fase da dosimetria, a jurisprudência pátria aponta que deveriam ser compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, por possuírem igual preponderância. Contudo, uma vez que tal procedimento resultaria em pena mais gravosa ao apelante, o que é vedado tratando-se de recurso exclusivo da defesa, deve ser mantida a pena intermediária fixada na instância
a quo
.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, o magistrado sentenciante aplicou o aumento de pena decorrente do concurso formal de infrações no mínimo legal de 1/6 (um sexto), fração que se mostra inclusive branda, por se tratarem de três delitos, o que autorizaria fração superior. Contudo, em vista do princípio de
non reformatio in pejus
, mantem-se a referida fração de aumento, culminando na
pena de 26 (vinte e seis) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, que não merece qualquer reforma.

Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda dos apelantes, à luz do art.33, §2º, a, do CP, bem como o valor arbitrado para o dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
,
porém, de ofício, reconheço a atenuante da menoridade relativa em relação ao apelante ALAFI WENDEL DA SILVA AGUIAR e redimensiono sua sanção para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora